Tribunal: TJMT
Processo: 1012161-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012161-13.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco do Brasil S/A
Recorridos: Erico Piana Pinto Pereira e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109437454):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SOBERANA – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – QUESTÃO RELATIVA À NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS CRÉDITOS E CRIAÇÃO DE SUBCLASSE DE CREDORES – VALIDADE DAS CLÁUSULAS QUESTIONADAS – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas.
A Lei no 11.101/05 dispõe, em seu art. 58, que o Juiz homologará o Plano de Recuperação Judicial apresentado quando não houver qualquer objeção por parte dos credores, ou quando o plano tiver sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores.
A questão relativa ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos credores a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores (Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial).
A criação de uma categoria diferenciada de credores, denominada pela doutrina e jurisprudência de credores fomentadores, dispostos a colaborar e negociar de forma significativa com os devedores, durante a recuperação judicial, é reconhecida há muito tempo pela jurisprudência (REsp 1398092/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014)”. (N.U 1012161-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 118190478.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco do Brasil S. A., mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Recuperação Judicial no 1000891-12.2020.8.11.0037, de Érico Piana Pinto Pereira e outros, homologou o plano recuperacional.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 67, parágrafo único, e 126 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o plano modificativo, homologado pelo juiz de primeiro grau, criou a subclasse de credores denominada ‘credores tradings e fornecedores detentores de garantia pignoratícia’, que recebeu tratamento diferenciado em relação aos demais credores da mesma classe, sem contudo, atender ao requisito de continuidade das prestação dos serviços, exigido no parágrafo único do art. 67, de modo que acabou por malferir também o princípio do pars conditio creditorum de observação obrigatória e disciplinado no art. 126 da Lei 11.101/05”.
Assevera que “para admitir o tratamento diferenciado é necessário que os créditos pertençam ‘a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a prove-los normalmente’. Todavia, aí reside a ilegalidade perpetrada, pois no plano modificativo não consta qualquer continuidade na prestação de serviços/fornecimento de produtos, conforme transcrito no próprio acórdão, que será oportunamente citado”.
Aduz que “não há como se equiparar a liberação de penhor com a situação de continuidade exigida pela lei para que os fornecedores de bens ou serviços continuem a prover normalmente os recuperando após o pedido de recuperação judicial”.
Salienta que “é necessário reformar o acórdão para reconhecer a ilegalidade do Plano naquilo que criou classe privilegiada de credores, que não continuarão fornecendo qualquer produto ou serviço aos recuperandos, sob pena de validar decisão que ofende diretamente a legislação em comento”.
Argui contrariedade ao artigo 50 da Lei n. 11.101/2005, porquanto “a previsão de deságio no plano de recuperação não tem respaldo Legal, mormente porque, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Conceder descontos ou abatimentos em dívidas constitui uma prerrogativa do credor e não do devedor, não importando qual fundamento possa ser usado”.
Sustenta que “as premissas básicas apresentadas no plano de recuperação judicial, trazem sérios prejuízos aos credores porque preveem pagamento das dívidas, sem a incidência de juros e sem correção monetária pelos índices legais, bem como a extinção de ações judiciais. Ainda, previsão de deságios excessivos, prazo de carência, parcelamento demasiadamente elástico, após a carência para o pagamento da primeira prestação, entre outros”.
Recurso tempestivo (id 121133495) e preparado (id 121080478).
Contrarrazões no id 124013482.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar o argumento de que “o plano modificativo apresentado pelos recuperandos cria referida classe privilegiada, contudo não prevê a continuidade da prestação dos serviços ou fornecimento os produtos, sendo insuficiente a previsão de liberação de penhor para o enquadramento como credor fornecedor”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada necessidade de continuidade da prestação de serviços e/ou fornecimento de produtos pela empresa devedora, para que se possa conceder o tratamento diferenciado de classes, o que foi devidamente suscitado nas razões do agravo de instrumento e reiterada nos embargos de declaração.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça